Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SÁUDE. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
1. A rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, ainda que motivada pelo inadimplemento, depende de prévia notificação do beneficiário a respeito da extinção da cobertura, a fim de que este possa tomar as providências necessárias para migrar para outro plano de saúde.
2. É ilícita a extinção do contrato de plano de saúde coletivo por parte da operadora, por inadimplemento imputado à pessoa jurídica estipulante, sem a prévia comunicação da consumidora.
3. Agravo de instrumento não provido.